Tribunal: TJMT
Processo: 1058921-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1058921-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEISE PEREIRA MONTEIRO - CPF: 027.133.541-61 (RECORRENTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 44.477.648/0024-15 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), DANIEL POZZEBON STOCK - CPF: 345.018.000-20 (ADVOGADO), BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 33.488.393/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1058921-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1058921-46.2023.8.11.0001

Recorrente:
Geise Pereira Monteiro

Recorridos:
Amigo MT Provedor de Serviços de Internet Ltda. e Brasil Administração e Serviços de Cobrança Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO – CONSUMIDORA ADIMPLENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA
–
VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO - MAJORAÇÃO NEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão dos serviços de telefonia sem que haja inadimplemento, configura falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1058921-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1058921-46.2023.8.11.0001

Recorrente:
Geise Pereira Monteiro

Recorridos:
Amigo MT Provedor de Serviços de Internet Ltda. e Brasil Administração e Serviços de Cobrança Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Paola de Carvalho Silva

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

S
entença (Id 207516299):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando as empresas recorridas solidariamente ao pagamento o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral.

Recurso Inominado
(Id
.
207516651
):

requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 207516656)
:

requer seja negado provimento ao recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1058921-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1058921-46.2023.8.11.0001

Recorrente:
Geise Pereira Monteiro

Recorridos:
Amigo MT Provedor de Serviços de Internet Ltda. e Brasil Administração e Serviços de Cobrança Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela a autora narra que é usuária dos serviços de internet denominada “Home Mpe Urbana Wifi Home”, alega que no dia 12/10/2023 teve seu serviço de internet suspenso, e ao procurar a empresa foi informado de que estava com uma fatura do mês de setembro com vencimento em 25/09/2023 em aberto.

Entretanto assevera que realizou o pagamento da fatura valor no R$117,19 (cento e dezessete e dezenove centavos) no dia 29/09/2023 conforme comprovante de pagamento juntado no Id.

207516276.

A empresa por sua vez embora alegue que não houve qualquer falha na prestação de serviço,
não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, somadas as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERÍCIA TÉCNICA. PRELIMINAR REJEITADA. INTERNET. FALHA DE SINAL. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O conjunto probatório dos autos é suficiente para o processamento e deslinde da causa, razão por que não se sustenta a preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade. 2. Hipótese dos autos em que houve a privação imotivada do serviço adimplido de telefonia/internet, bem ainda tentativas administrativas envidadas sem êxito.
Configuração do dano moral. 3. Reduzido o quantum indenizatório em observância ao critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1008664-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – FATURAS PAGAS - COBRANÇA INDEVIDA – EXIGÊNCIA DE NOVO PAGAMENTO DAS FATURAS – NÃO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor “na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Diante da comprovação de que a conta objeto de corte do serviço estava inadimplida, bem como sendo compelido a novo pagamento, faz jus o consumidor à repetição do indébito em dobro, por se tratar de cobrança indevida, não havendo se falar em erro justificável. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.
Havendo a cobrança indevida de fatura paga, havendo ainda a suspensão indevida dos serviços, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.
Sentença mantida. Recurso improvido. (N.U 1003960-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Do que tange ao do valor do dano moral que a autora pretendente a majoração, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

O quantum indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais da autora,
guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma
, pois se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa telefônica ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação,
ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024